Tribunal: TJDFT
Processo: 0001846-56.2009.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001846-56.2009.8.07.0005 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA DO SOCORRO DA SILVA, MARIA DO ROSARIO RORIZ DE OLIVEIRA, FRANCISCO FERNANDES DE ARAUJO, ESPOLIO DE ANTÔNIO MARTINS FERREIRA, DAVID ARAUJO MACHADO, EDIRCE MARIA DE SOUZA ARAUJO, JOAO DONIZETI DA SILVA, MARIA DAS DORES MARTINS DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS LINHARES, FRANCISCA BEZERRA LINHARES, ALFREDO HEIDMANN, NAIR HEIDMANN DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito ao cabimento de ação de usucapião tendo por objeto imóvel particular desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina-DF e inserido em loteamento que, embora consolidado há décadas, não foi autorizado nem regularizado pela Administração do Distrito Federal (REsp 1.818.564/DF – Tema 1.025). Referido paradigma foi julgado e a ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DE IRDR. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM IMÓVEL URBANO. ÁREA INTEGRANTE DE LOTEAMENTO IRREGULAR. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE REGISTRO. O RECONHECIMENTO DO DOMÍNIO DO IMÓVEL NÃO INTERFERE NA DIMENSÃO URBANÍSTICA DO USO DA PROPRIEDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. A possibilidade de registro da sentença declaratória da usucapião não é pressuposto ao reconhecimento do direito material em testilha, o qual se funda, essencialmente, na posse ad usucapionem e no decurso do tempo. 3. A prescrição aquisitiva é forma originária de aquisição da propriedade e a sentença judicial que a reconhece tem natureza eminentemente declaratória, mas também com carga constitutiva. 4. Não se deve confundir o direito de propriedade declarado pela sentença proferida na ação de usucapião (dimensão jurídica) com a certificação e publicidade que emerge do registro (dimensão registrária) ou com a regularidade urbanística da ocupação levada a efeito (dimensão urbanística). 5. O reconhecimento da usucapião não impede a implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano. Muito ao revés, constitui, em várias hipóteses, o primeiro passo para restabelecer a regularidade da urbanização. 6. Impossível extinguir prematuramente as ações de usucapião relativas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina com fundamento no art. 485, VI, do NCPC em razão de uma suposta ausência de interesse de agir ou falta de condição de procedibilidade da ação. 7. Recurso especial não provido, mantida a tese jurídica fixada no acórdão recorrido: É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. (Relator Min. MOURA RIBEIRO, Dje 3/8/2021). No mesmo sentido decidiu o acórdão vergastado (ID 14401306 – p. 11/12): CIVIL. USUCAPIÃO. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A usucapião extraordinária está prevista no artigo 1.238 do Código Civil, cujos requisitos são: posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo. 2. "A inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação de usucapião não induz presunção de que o imóvel seja público (terras devolutas), cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva" (REsp 964.223/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 04/11/2011). 3. In casu, o Distrito Federal não comprovou a titularidade do terreno sub judice, pois apenas aclamou que o município de Planaltina de Goiás/GO deveria promover a regularização urbanística do Setor Tradicional de Planaltina, assim como não haveria o registro do bem em cartório. Por outro lado, a autora comprovou, documentalmente, o domínio sempre privado do imóvel em disputa, ao demonstrar que adquiriu o referido imóvel em 1996, registrado, originariamente, no Cartório do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina/GO. 4. Assim, configurados todos os requisitos legais (decurso do prazo e delimitação da área), forçoso reconhecer que a autora adquiriu pela usucapião a propriedade do imóvel urbano vindicado. 5 - Recurso conhecido e provido. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031